Tribunal: CARF
Processo: 10380.728802/2016-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.728802/2016-80
Recurso
Voluntário
Resolução no
1001-000.554 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de outubro de 2021
Assunto
RESOLUÇÃO
Recorrente
AMALIZA SOARES PAIVA - ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência, no intuito de que o presente processo seja
encaminhado a DRF para a instrução deste processo administrativo de no 10380.728802/2016-
80, mediante a anexação do inteiro teor do processo administrativo no 10380.506549/2011-09.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Roberto Adelino da
Silva, Sérgio Abelson e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo o
relatório contido no Acórdão n.o 14-89.894 da 15a Turma da DRJ/RPO, de 04 de julho de 2018
(fls. 54 a 61), nos termos a seguir dispostos:
Contra o Contribuinte em epígrafe foi expedido Ato Declaratório Executivo –
ADE no 1.943.555, de 09 de setembro de 2016 (fl. 11) que, a contar de 01/01/2017, determinou a
sua exclusão do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições, assim
instituído pela Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006 (Simples Nacional), forte
na existência de débito com exigibilidade não suspensa em face da Fazenda Pública Federal (art.
17, inciso V, LC no 123, de 2006). No caso, identificaram-se débitos de Cofins das competências
de 01/2004 a 10/2008, controlados nos autos sob no 10380.506549/2011-09, e mais a inscrição
em Dívida Ativa da União sob no 30615008762, guardada nos autos sob no 10380 724570/2015-
18, que também compila exigências a título de Cofins, agora das competências de 11/2011 a
08/2012, tudo conforme listagem às fls. 12/13, 45/49.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10380.728802/2016-80
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1001-000.554 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.728802/2016-80

O Contribuinte tomou ciência do todo em 28/09/2016 (fl. 43) e trouxe sua
insurgência em 17/10/2016 (fls. 02/10). Alega: a) não poderia ser excluído do Simples Nacional
em função de débitos anteriores (reporta-se, apenas, aos débitos de Cofins insertos na inscrição
em Dívida Ativa da União sob no 30615008762, guardada nos autos sob no 10380 724570/2015-
18) a seu ingresso na sistemática privilegiada em apreço, havida em a partir de 01/01/2015; b) a
propósito, pondera que, se realmente fossem hígidos e suficientes tais débitos a lhe causar algum
constrangimento, não teria sido - como de fato foi - admitido ao Simples Nacional; c) disputaria
tutela judicial a seu benefício nos autos sob no 0026055- 54.2003.4.05.8100, "onde obteve, além
de medida liminar, a concessão da segurança pleiteada, reconhecendo a isenção de COFINS,
com base na Súmula 276 do Superior Tribunal de Justiça" (fl. 08); d) e sobre essa demanda
judicial, ainda acresce (fls. 08/09):
Já transitada em julgado a sentença concessiva da segurança, e diante da decisão
do Supremo Tribunal Federal que entendeu que Lei Ordinária pode revogar Lei Complementar, a
União ajuizou Ação Rescisória, processo no 2008.05.00.060637-7 (atualmente 0060637-
57.2008.4.05.0000), objetivando a rescisão do julgado que assegurou a isenção.
O Tribunal Regional Federa da 5a Região, julgando a pretensão rescisória,
resolveu acolhê-la, em Acórdão datado de 01.09.2009, rescindindo o julgado que assegurava a
isenção, porém, a rogo do contribuinte, a Corte Regional modulou os efeitos de sua decisão,
determinando que a autora somente pague COFINS após passada em julgado a decisão da Corte.
Referida decisão, em razão de recursos aviados pelo Contribuinte e pela própria
União, por seu órgão de representação judicial, somente transitou em julgado, tornando-se,
assim, exigível, em 27.08.2013, como se vê da certidão emanada do Supremo Tribunal Federal,
no ARE 722456/CE, Rel. Min. Dias Toffoli.
O art. 489 do CPC prescreve que o ajuizamento de ação rescisória não impede a
execução do julgado rescindendo, in casu, a concessão de segurança reconhecendo a isenção da
contribuinte quanto à COFINS, a não ser que concedidas, em razão da urgência, medidas de
natureza cautelar ou antecipação de tutela, o que não ocorreu no caso concreto. Excetuada a
hipótese expressamente disposta no art. 489 do CPC, a rescisão de decisão judicial terá efeitos a
contar do trânsito em julgado da decisão rescisória. [...]
[...]
[...] não havendo que se falar em obrigatoriedade do recolhimento da COFINS no
período anterior a 27.08.2013 [...].
e) refere a outra demanda judicial, processada nos
autossobno0808073.71.2015.4.05.810, a cuidar de Mandado de Segurança, no âmbito do qual, já
em agravo de instrumento, alcançara medida liminar no sentido de fazer obstar a Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB de atualizar qualquer medida excludente do Simples Nacional
antes de apreciada em definitivo eventual manifestação de inconformidade de sua lavra.
3. Na sequência, a DRF de origem ainda presta as seguintes informações (fls.
50/51):
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1001-000.554 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.728802/2016-80

Trata-se de Contestação à exclusão do Simples Nacional, Regime Especial
Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas
de Pequeno Porte, instituído pela Lei Complementar 123/2006.
Através do Ato Declaratório Executivo fls. 11/13, a interessada foi excluída do
Simples Nacional, por possuir débitos de Cofins referentes ao período de apuração iniciado em
01/2004 a 10/2008 controlados no processo administrativo no 10380.506549/2011–09 e inscrição
em Dívida Ativa no 30615008762-21, com efeitos a partir de 01/01/2017.
A interessada, cientificada em 11/11/2015 através do Domicilio Tributário
Eletrônico em 28/09/2016, apresentou, em 17/10/2016, a manifestação de inconformidade de fl.
02.
O processo foi encaminhado ao Secat para verificação da situação do processo no
10380.506549/2011–09 em 17/02/2017.
Os débitos referentes ao período de 01/2004 a 10/2008 estão controlados no
processo administrativo no 10380.506549/2011–09 que conforme consulta ao Sief estão
suspensos por medida judicial.
[...]
Porém, a inscrição em dívida ativa encontra-se ativa ajuizada conforme resultado
de consulta a inscrição fls. 45/49.
Neste caso, não foi verificado erro de fato no indeferimento do pedido de opção,
por ser tempestiva a manifestação de inconformidade será encaminhada à Delegacia da Receita
Federal de Julgamento.
O Acórdão da DRJ ora recorrido julgou improcedente o pedido da empresa
contribuinte, por entender que, mesmo considerando o teor de acórdão proferido em sede de ação
rescisória, a mesma não teria afetado a situação dos créditos tributários pendentes, nos termos a
seguinte transcritos:
Não por outra razão que se encontra em situação ativa a inscrição em Dívida
Ativa da União sob no 30615008762, guardada nos autos sob no 10380 724570/2015-18, que
compila exigências a título de Cofins das competências de 11/2011 a 08/2012. Sim, pois são tais
débitos tributários têm fatos geradores formados além da data em que o TRF da 5a Região exarou
acórdão rescisório nos autos sob no 0060637- 57.2008.4.05.0000, isto é, além de 01/04/2009.
Veja-se extrato da referida inscrição às fls. 45/49. [...]
A empresa contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls. 67 a 77), alegando que
todos os débitos anteriores à data de 27/08/2013 seriam inexistentes (fl. fl. 76), e que por essa
razão os ADEs que veicularam a sua exclusão do regime de tributação pelo SIMPLES
NACIONAL haveriam de ser cancelados.
Nas fls. 93 a 96, consta Resolução indicando a necessidade de conversão do
julgamento em diligência, a fim de que pudesse ser disponibilizo o processo no
10380.506549/2011-09.
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1001-000.554 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.728802/2016-80

Apesar disso, tal processo não se demonstrou disponibilizado.
É o relatório.
Voto.
Thiago Dayan da Luz Barros, Relator.
No que diz respeito à admissibilidade, necessário indicar que o presente processo
trata de análise sobre exclusão do SIMPLES NACIONAL.
Tal exclusão teria sido motivada pela existência de débitos (constantes nas fls. 12
e 13 – COFINS de competência 2004 a 2008), os quais também deram ensejo à lide judicial cujo
acompanhamento e controle administrativo têm se dado no âmbito do processo administrativo
no10380.506549/2011-09, consoante menção na fl. 50, nos seguintes termos:
Os débitos referentes ao período de 01/2004 a 10/2008 estão controlados no
processo administrativo no 10380.506549/2011–09 que conforme consulta ao Sief estão
suspensos por medida judicial.
Referida menção foi reiterada no âmbito do relatório do acórdão ora recorrido
(fl.55), nos seguintes termos:
No caso, identificaram-se débitos de Cofins das competências de 01/2004 a
10/2008, controlados nos autos sob no 10380.506549/2011-09
Nesse sentido, considerando que o processo administrativo no
10380.506549/2011-09, ainda não foi disponibilizado, na forma da Resolução de fls. 93 a 96,
entendo pela necessidade de se reiterar a conversão do presente julgamento em diligência, no
sentido de que seja disponibilizada a esta Turma o inteiro teor do processo administrativo no
10380.506549/2011-09.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros

Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital